Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS QUALIFICADOS. MEIO CRUEL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo na instrução se o réu está pronunciado, a teor do enunciado 21 da Súmula do STJ, e, a falta de designação de data para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos concretos de que o acusado representa risco à ordem pública, mormente quando se verifica que a dificuldade em se elucidar os crimes se deu por se tratar de agente temido pelas pessoas que moram na região em que ocorreram os fatos delituosos.
4. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020).
5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
7. Ordem admitida e denegada.